Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES NA APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI DISTRITAL N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. DECLARATÓRIOS DO SINDICATO. PROVIDOS. ESCLARECIMENTO PRESTADO. REAJUSTE DEVIDO A TODA CATEGORIA. FILIADOS E NÃO FILIADOS AO SINDICATO. JULGAMENTO DO RE 883642 RG, TEMA 823 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios.
2. O STF no julgamento do RE 883642 RG sob a sistemática de repercussão geral no denominado Tema 823, fixou a seguinte tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Logo, as diferenças salariais deferidas são devidas a todos Servidores integrantes da categoria e não apenas aos filiados do Sindicato.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso referentes às insurgências do Distrito Federal (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos, recurso do Distrito Federal desprovido e os declaratórios do Autor providos para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS.